Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710359-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIAN DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA CONVERTIDA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. SOBRESTAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 44, § 5o, do Código Penal estabelece que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 1106: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”. 3. Inexiste previsão legal ou entendimento jurisprudencial que imponha o sobrestamento das penas restritivas de direitos, impostas durante o cumprimento de pena privativa de liberdade anterior, para que sejam, obrigatoriamente, cumpridas de forma sucessiva. 4. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal, e 181 da Lei de Execução Penal, sustentando que a Corte Superior, no julgamento do Tema 1.106 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”. Aduz que a situação contrária, quando o apenado cumpre pena privativa de liberdade e lhe sobrevém nova condenação a pena restritiva de direito, não há previsão legal, razão pela qual deve ser mantido o título executivo e possibilitado o cumprimento sucessivo das penas, sob pena de interpretação extensiva prejudicial e ofensa à coisa julgada. Pede, assim, seja determinado o sobrestamento da pena restritiva de direito ou que o apenado seja progredido ao regime aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025